Tribunal: TJMT
Processo: 1047123-20.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047123-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE SANTOS SILVA - CPF: 022.786.375-50 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), TRIPWAY TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 50.161.339/0001-48 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM ÀS VÉSPERAS DO EMBARQUE. RESTITUIÇÃO PARCIAL COM RETENÇÃO DE 20%. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da agência intermediadora e condenou a companhia aérea à restituição parcial do valor pago, com retenção de 20%, em razão de cancelamento de passagem aérea realizado pelo consumidor.

Compra realizada em 22.05.2025. Cancelamento solicitado em 26.05.2025. Embarque previsto para 29.05.2025.

Pretensão recursal de restituição integral, repetição em dobro, reconhecimento de falha na prestação do serviço e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cancelamento de passagem aérea, solicitado poucos dias após a compra, mas próximo à data do voo, enseja restituição integral dos valores; (
ii
) se há direito à repetição em dobro; e (
iii
) se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 do CDC não se aplica de forma automática ao contrato de transporte aéreo. Exige-se compatibilização com a disciplina setorial e com a boa-fé objetiva.

O cancelamento próximo à data do voo impacta a execução do serviço. Admite-se retenção parcial. Percentual de 20% mostra-se razoável.

Inviável a restituição integral. Também não se admite a perda total dos valores. Solução intermediária preserva o equilíbrio contratual.

Não há repetição em dobro. Ausente cobrança indevida com má-fé, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

A negativa de restituição integral não configura dano moral. Inexistente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

A sentença enfrentou as questões essenciais. Não há omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSÉ SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de restituição de quantia c/c indenização por danos morais ajuizada em face de GRUPO TRIP LTDA./TRIPWAY TECNOLOGIA LTDA. e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira demandada e julgou parcialmente procedente o pedido em relação à companhia aérea, para condená-la à restituição da quantia de R$ 1.323,35, com correção monetária pelo IPCA desde 26/05/2025 e incidência da SELIC a partir da citação, indeferindo o pedido de indenização por danos morais e os demais pedidos.

Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagem aérea em ambiente virtual, com saída de Cuiabá/MT e destino a Salvador/BA, com embarque previsto para 29/05/2025.
Afirma que a compra ocorreu em 22/05/2025 e que, em 26/05/2025, em razão do falecimento de parente próximo, requereu o cancelamento da reserva e a restituição dos valores pagos, sem, contudo, obter êxito administrativo.

Sustenta, desde a petição inicial, que a contratação se deu fora do estabelecimento
comercial
, razão pela qual incidiria o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, com direito à desistência no prazo de sete dias e restituição integral dos valores. Acrescenta que a retenção ou não devolução do preço constituiria falha na prestação do serviço, enriquecimento sem causa e dano moral indenizável.

A companhia aérea apresentou contestação arguindo, em essência, ilegitimidade passiva, ao argumento de que a compra foi intermediada pela agência Grupo
Trip
, de modo que cancelamentos e reembolsos deveriam ser tratados com a intermediadora. Defendeu, ainda, a existência de política de reembolso própria e a inaplicabilidade, em sua acepção absoluta, do art. 49 do CDC ao caso concreto, sobretudo diante da proximidade do embarque. Impugnou, por fim, a pretensão indenizatória moral.

O autor apresentou impugnação à contestação, insistindo na solidariedade da cadeia de fornecimento, na legitimidade passiva da Azul, na devolução integral com base no art. 49 do CDC e, subsidiariamente, na limitação de eventual retenção ao percentual de 20%, além de reiterar o pedido de danos morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência. O juízo de origem consignou expressamente que o caso envolve tensão entre o “direito de arrependimento CDC x Resolução ANAC”, assentando que, embora não fosse cabível a devolução integral, também não seria admissível a perda total dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da fornecedora. À vista da circunstância de o cancelamento ter ocorrido apenas poucos dias antes da viagem, reputou razoável a retenção de 20%, indeferindo a indenização moral.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado. Em suas razões, requer a manutenção da justiça gratuita, a reforma da sentença para: a) reconhecer omissão quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC e condenar as recorridas à restituição em dobro; b) reconhecer a falha na prestação do serviço; c) condenar as recorridas ao pagamento de
indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
; d) subsidiariamente, anular parcialmente a sentença para que outra seja proferida com apreciação expressa do pedido tido por omitido.

A recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a compra foi realizada por intermédio da agência, que as tratativas de cancelamento e reembolso competiam à intermediadora, que a restituição integral é incompatível com a natureza e a dinâmica do contrato de transporte aéreo quando o cancelamento ocorre às vésperas do embarque, que inexiste qualquer hipótese de repetição em dobro e que os fatos narrados não ultrapassam o campo do mero dissabor contratual.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da delimitação do caso concreto e da
ratio
da sentença

O primeiro ponto que precisa ser corretamente fixado é o objeto real da controvérsia. O caso não versa sobre cancelamento unilateral promovido pela companhia aérea, alteração de malha,
overbooking
, atraso de voo ou recusa de embarque. Também não se trata de cobrança posterior continuada, inscrição indevida, bloqueio de crédito ou situação em que o consumidor tenha sido surpreendido no aeroporto por conduta abusiva da transportadora.

O que os autos mostram é algo diverso: o próprio autor adquiriu a passagem em 22/05/2025, postulou o cancelamento em 26/05/2025 e o embarque estava previsto para 29/05/2025. Portanto, o pedido de desistência foi, ao mesmo tempo, tempestivo em relação ao lapso de sete dias da contratação, mas extremamente próximo da data da efetiva
prestação do serviço. É exatamente nessa interseção que reside a dificuldade jurídica do caso.

A sentença compreendeu corretamente esse ponto ao registrar, de forma expressa, que o litígio envolve “direito de arrependimento CDC x Resolução ANAC”, concluindo que nem a perda total dos valores, nem a devolução integral, se mostrariam adequadas. O decisum não afastou o CDC. Ao contrário, afirmou a permanência de suas diretrizes
principiológicas
, apenas rejeitando a aplicação mecânica e isolada do art. 49 em um contrato de transporte aéreo em fase já muito próxima da execução.

Esse raciocínio merece preservação. A prestação jurisdicional não está obrigada a optar sempre por um dos extremos argumentativos oferecidos pelas partes. Quando o caso concreto demonstra colisão prática entre a proteção do consumidor, a boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a lógica econômica própria do serviço contratado, é plenamente legítima a adoção de solução intermediária razoável, desde que motivada.

Foi o que ocorreu. A retenção de 20% não se mostra arbitrária, desproporcional ou dissociada dos elementos dos autos. Ao revés, ela representa ponto de equilíbrio entre a posição do consumidor, que não utilizaria o serviço, e a posição do fornecedor, que suportaria os ônus operacionais do cancelamento às vésperas do embarque.

Do art. 49 do CDC e da impossibilidade de sua aplicação automática e absoluta ao caso

A tese central do recorrente repousa na premissa de que, porque a contratação foi virtual e o cancelamento se deu dentro de sete dias da compra, haveria direito incontornável à devolução integral e imediata do preço pago, sem qualquer retenção.

Essa leitura, contudo, não se sustenta integralmente diante do caso concreto.

É verdade que a contratação se deu fora do estabelecimento comercial e que o pedido de desistência foi formulado dentro de quatro dias da compra. Entretanto, o art. 49 do CDC não pode ser lido em desconsideração absoluta ao tipo contratual celebrado, ao estágio de execução do ajuste e à específica conformação fática demonstrada nos autos.

O transporte aéreo não se confunde com simples compra de produto de prateleira. Trata-se de serviço com assento perecível, gestão de inventário, precificação dinâmica, segmentação tarifária e impacto operacional sensível quando a desistência se dá em momento muito próximo da viagem. Mesmo sob a ótica consumerista, a interpretação do direito de arrependimento não pode conduzir à transferência integral de todo o risco econômico ao fornecedor em qualquer hipótese, notadamente quando a própria sentença consignou existir disciplina setorial incidente e vedação expressa a determinada leitura automática da desistência.

Some-se a isso que o próprio autor, na impugnação à contestação, formulou pedido subsidiário para que, caso não se aplicasse integralmente o art. 49 do CDC, a retenção fosse limitada a 20% do valor pago. Esse dado é relevante. Ele demonstra que a própria parte autora, ainda em primeiro grau, reconheceu a plausibilidade jurídica de uma solução não integral, desde que moderada. Logo, a sentença, ao fixar exatamente esse percentual, não decidiu fora do debate processual; ao contrário, acolheu a tese subsidiária mais favorável entre as possíveis, rechaçando tanto a perda integral quanto a devolução integral.

Não procede, portanto, a alegação de que o julgador teria violado frontalmente o art. 49 do CDC. O que houve foi interpretação sistemática, proporcional e contextualizada do dispositivo, compatibilizada com a natureza do serviço e com os fatos efetivamente comprovados.

Da compatibilização entre a proteção consumerista, o regime do transporte aéreo e a boa-fé objetiva

O recurso busca reconduzir o debate a uma oposição simplificada entre “consumidor vulnerável” e “fornecedor abusivo”, como se a mera retenção parcial já bastasse para evidenciar ilicitude. Essa construção, porém, não é fiel ao conjunto dos autos.

A própria sentença observou que a perda integral seria incompatível com o mandamento legal e com a boa prática comercial, por importar enriquecimento sem causa da requerida. E foi exatamente por isso que a procedência parcial foi reconhecida. Em
outras palavras, o juízo de origem protegeu concretamente o consumidor ao afastar a tese mais gravosa ao autor.

Ocorre que proteção do consumidor não se confunde com supressão absoluta da lógica
sinalagmática
do contrato. O cancelamento ocorreu por iniciativa do próprio passageiro, em razão de circunstância pessoal superveniente, respeitável, porém alheia à conduta da companhia aérea. A situação, por si, não autoriza impor à fornecedora o dever de suportar integralmente todos os custos do desfazimento contratual às vésperas do embarque.

A boa-fé objetiva opera em via de mão dupla. O fornecedor não pode se apropriar integralmente do preço sem prestar o serviço; por isso a sentença corretamente afastou a perda total. Mas também não é consentâneo com a boa-fé exigir devolução integral em contexto no qual a desistência, embora precoce em relação à data da contratação, foi tardia em relação à data da execução do transporte.

Nesse cenário, a retenção moderada de 20% realiza de forma mais adequada os valores da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há excesso evidente, sobretudo quando a própria sentença registra a existência de julgados da Turma que admitiriam, em determinadas tarifas, solução ainda mais restritiva ao consumidor. A decisão recorrida, assim, longe de ser severa, mostrou-se ponderada.

Da falha na prestação do serviço e do alegado enriquecimento sem causa

O recorrente insiste em que houve inequívoca falha na prestação do serviço porque as recorridas teriam recebido os valores, não prestado o transporte e se recusado a devolver a quantia mesmo após cancelamento tempestivo.

Também aqui a insurgência não prospera nos termos em que formulada.

Em primeiro lugar, a causa de pedir não revela defeito de segurança, defeito de informação qualificado, alteração unilateral arbitrária, descumprimento do itinerário, preterição de embarque ou recusa abusiva ao transporte. O que se extrai dos autos é uma divergência quanto aos efeitos econômicos do cancelamento requerido pelo próprio consumidor. A controvérsia está no quanto deveria ser devolvido e em que moldura
jurídica, não em inadimplemento absoluto da prestação principal por conduta originária do fornecedor.

Em segundo lugar, a sentença já reconheceu, em favor do autor, que a retenção
integral
seria indevida e que o valor não poderia ser convertido unilateralmente em crédito sem autorização, daí por que impôs a restituição da maior parte do montante pago. Não se pode, então, afirmar que o juízo tenha chancelado enriquecimento sem causa da recorrida. Ao revés, foi exatamente para evitá-lo que a condenação patrimonial foi estabelecida.

Em terceiro lugar, a configuração de falha na prestação do serviço, para os fins pretendidos no recurso, exigiria demonstração mais robusta de comportamento administrativamente abusivo, deliberadamente obstrutivo ou desconforme com a mínima boa-fé exigível. O conjunto probatório não alcança esse grau de densidade. Há notícia de pedido de cancelamento, há resistência à restituição integral e há controvérsia sobre a quem competia a operacionalização do reembolso. Isso justifica a tutela patrimonial já concedida, mas não basta, por si, para elevar o caso ao patamar de ilicitude ampla e autônoma sustentada pelo recorrente.

Em síntese, a sentença reconheceu parcialmente a inadequação da conduta empresarial e a resolveu no plano material. O recurso pretende transformar esse mesmo quadro em falha qualificada geradora de condenações adicionais sem correspondente reforço probatório. Essa ampliação não se justifica.

Da repetição em dobro e da inexistência de omissão quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC

O recorrente sustenta que a sentença teria sido omissa ao não apreciar expressamente a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, requerendo a restituição em dobro do valor supostamente cobrado e retido indevidamente.

A tese não procede.

Em primeiro lugar, não há omissão juridicamente relevante. A sentença indeferiu “os demais pedidos”, após definir, com clareza, a moldura jurídica do caso e estabelecer o valor efetivamente devido a título de restituição. Ao fixar condenação parcial simples,
e não em dobro, o julgador afastou, de maneira inequívoca, a pretensão de repetição dobrada. A ausência de menção literal ao art. 42, parágrafo único, não equivale à ausência de decisão.

A jurisdição não está obrigada a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente adequadamente o pedido e a causa de pedir. Foi o que ocorreu. A sentença decidiu que não havia devolução integral, mas tampouco perda total; determinou a restituição simples do valor excedente, com correção e juros; e indeferiu os demais pleitos. Não subsiste, portanto, nulidade por omissão.

Em segundo lugar, ainda que superado esse ponto, a repetição em dobro pressupõe, no mínimo, cobrança indevida em contexto que revele atuação incompatível com a boa-fé objetiva do fornecedor, não bastando divergência razoável acerca do regime jurídico aplicável. Aqui, o próprio caso foi construído em torno de uma zona de fricção entre direito de arrependimento, política de cancelamento, atuação da agência intermediadora, comunicação do cancelamento e regras próprias do transporte aéreo. Não há nos autos prova de cobrança dolosa, expediente ardiloso, reiteração maliciosa ou comportamento inequívoco de má-fé apto a justificar a sanção em dobro.

Ao contrário, o quadro é de controvérsia jurídica genuína, resolvida em primeiro grau mediante solução intermediária. A repetição em dobro, em tal cenário, converteria um litígio interpretativo em punição civil agravada sem base fática suficiente.

Em terceiro lugar, o valor retido não decorreu de cobrança nova ou autônoma. Decorreu do próprio debate acerca dos efeitos econômicos do cancelamento da passagem. Isso afasta, por si, a tentativa de equiparar o caso a hipóteses típicas de cobrança indevida reiterada ou manifesta, para as quais o art. 42, parágrafo único, costuma ser vocacionado.

Portanto, não há omissão, não há nulidade e não há suporte para repetição em dobro.

Dos danos morais e da ausência de lesão extrapatrimonial indenizável

O recorrente pretende, ainda, a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00
(dez
mil reais)
, sustentando que a negativa de restituição integral, em contexto de falecimento de parente, ultrapassaria o mero dissabor.

Também nesse ponto a sentença deve ser mantida.

É inegável que a situação narrada pelo autor revela desconforto, frustração e aborrecimento. O cancelamento da viagem ocorreu, segundo sua narrativa, em contexto emocionalmente sensível. Todavia, a indenização por danos morais não decorre automaticamente de toda
vicissitude
contratual, nem da simples resistência do fornecedor em acolher integralmente a pretensão do consumidor.

Nos autos, não há demonstração de exposição vexatória, humilhação pública, ofensa à honra, tratamento desrespeitoso qualificado, privação de embarque em aeroporto, retenção arbitrária de passageiro, desassistência em situação de vulnerabilidade no curso da viagem ou qualquer outra circunstância apta a evidenciar abalo moral autônomo e
concreto
.

O que houve foi inadimplemento parcial ou, mais propriamente, controvérsia sobre extensão do reembolso cabível, situação
esta
já reparada na esfera patrimonial pela condenação imposta. A elevação automática de todo descumprimento contratual à condição de dano moral importaria banalização do instituto e indevida autonomização da reparação extrapatrimonial sem efetiva prova do prejuízo imaterial.

Vale notar, ademais, que a própria sentença destacou a insuficiência de comprovação robusta do motivo do cancelamento, uma vez que o autor se limitou a mencionar o falecimento de parente próximo, sem detalhamento documental suficiente quanto à data e às circunstâncias do evento. Não se está a negar a seriedade da alegação, mas apenas a reconhecer que, para fins de condenação moral, a prova produzida não confere lastro bastante a um juízo positivo de ofensa extrapatrimonial.

Acresce que a postura da recorrida, embora não legitimasse a retenção integral do preço, não se mostrou, segundo o acervo dos autos, revestida de especial gravidade ou desumanidade apta a agravar o conflito contratual ao plano da personalidade. A solução patrimonial adotada pela sentença basta à recomposição do dano efetivamente demonstrado.

Por conseguinte, inexistindo prova de dano moral indenizável, deve ser mantido o indeferimento do pedido.

Da ilegitimidade passiva da Grupo
Trip
/
Tripway
e da ausência de interesse recursal útil quanto a esse ponto

Embora o recurso concentre sua insurgência no pedido de ampliação da condenação, remanesce, no histórico do processo, debate acerca da responsabilidade da agência intermediadora.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira reclamada, ao fundamento de que a empresa teria atuado apenas na intermediação da venda da passagem aérea, sem ingerência sobre a execução do transporte e a política do voo. Esse ponto não é propriamente o foco do recurso tal como devolvido, mas importa registrá-lo para afastar qualquer leitura de solidariedade automática e irrestrita.

No caso concreto, a compra das passagens se deu por intermédio da agência, ao passo que a prestação do serviço de transporte incumbiria à companhia aérea. A controvérsia patrimonial foi resolvida diretamente em relação à Azul, que, inclusive, foi condenada a restituir a maior parte do valor pago. Não se verifica, assim, utilidade prática, neste grau recursal, em reabrir discussão sobre a legitimidade da intermediadora para fins de alargamento da condenação, sobretudo porque o recurso não demonstra, com precisão, de que modo a manutenção da exclusão da agência comprometeria o resultado patrimonial já obtido contra a transportadora.

De toda sorte, a conclusão da origem, no contexto específico destes autos, não se revela teratológica. A intermediação, isoladamente considerada, não impõe responsabilidade solidária automática quando não demonstrado defeito autônomo do serviço prestado pela agência, e a própria sentença concentrou a condenação na empresa efetivamente responsável pela restituição reconhecida.

Assim, não há fundamento para alteração desse capítulo, seja por ausência de impugnação recursal suficientemente desenvolvida, seja porque sua revisão não influenciaria a solução de improcedência das pretensões ampliativas ora examinadas.

Da coerência interna do recurso e da ausência de impugnação efetiva da fundamentação central da sentença

Há ainda um dado processual relevante que enfraquece a pretensão recursal: o recurso não enfrenta, com densidade técnica suficiente, a razão de decidir central da sentença.

O decisum recorrido não afirmou, em nenhum momento, que o consumidor nada teria a receber. Também não negou a incidência do CDC. Sua premissa foi outra: a de que, diante da proximidade do voo, a incidência do direito de arrependimento deveria ser harmonizada com a disciplina do transporte aéreo, de modo a afastar tanto a perda integral quanto a devolução integral, fixando retenção de 20%.

O recurso, contudo, insiste quase exclusivamente em repetir a literalidade do art. 49 do CDC, como se a sentença jamais o tivesse considerado, e passa a pleitear dano moral e repetição em dobro sem desconstruir adequadamente o fundamento da ponderação adotada na origem. Não demonstra por que, diante das datas comprovadas nos autos, a retenção de 20% seria
irrazoável
, excessiva ou divorciada da equidade. Tampouco demonstra
por que
o caso deixaria de admitir a harmonização normativa feita pelo juízo a quo.

Na prática, o recurso reedita a tese inicial e pretende uma nova valoração da causa sem infirmar o eixo argumentativo que sustentou a condenação parcial. Em cenário como esse, a manutenção da sentença se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026